Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1010913-71.2019.8.11.0003
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
Recorrida: FATIMA RIBEIRO DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRA. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO DE CUSTÓDIA (SELIC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de água para a sua residência, a qual permanece dias e até semanas sem receber água, embora adimplente com as suas contraprestações.
2. O fornecimento de água é serviço essencial e deve ser fornecido com continuidade. A consumidora trouxe aos autos inúmeros protocolos de reclamação, comprovando a ausência de fornecimento de água.
3. Conforme salientado na origem: “As informaçõesdo próprio sitetrazida pela parte ré não condiz com o bairro onde a autora reside, desqualificando o motivo da falta de prestação de serviço da água. Além disso, uma hora informa que seria por conta de forte seca e outra hora traz que foi por conta de manutenção. A parte requerida não trouxe provas certas para explicar o motivo da falta de água, somente anexou algumas páginas de notícia, tiradas do próprio site, e de datas diferentes, diferente da data informada pela parte autora”.
4. Registre-se que tanto o período de estiagem quanto a necessidade de manutenção nas estações de tratamento, são fatos previsíveis, não se enquadrando em caso fortuito ou de força maior, e não justificando a ausência de fornecimento do serviço essencial por período desarrazoado.
5. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta modificação, porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Nos termos da EC n.o 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
8. O novo regramento, obviamente, incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência, ou seja, após 09 de dezembro de 2021.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010913-71.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FATIMA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 789.226.401-97 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023